Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721547-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: MARIA VALÉRIA DA SILVA RODRIGUES SOARES, ANDRÉIA SUZANI DA SILVA, RENATA PRICILA DA SILVA, CARLA LUCIANE DA SILVA SOUSA, ANA LÚCIA DA SILVA, IRVING LÚCIO DA SILVA, MARCELO JACINTO DA SILVA, JOSÉ GERALDO DA SILVA, CARLOS HUGO DA SILVA, PATRÍCIA CRISTIANE DA SILVA FRANCA, ALEXANDRE SALOMÃO CRISÓSTOMO DE CASTRO, ESPÓLIO DE HUGO JACINTO DA SILVA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018